Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-80.2022.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NEGATIVA. DOIS NÚCLEOS. INVIABILIDADE. CRIME ÚNICO.
1. A violação de dois verbos previstos no art. 14, caput, da Lei n° 10.826/03 não autoriza a exasperação da pena-base em face da negativação da culpabilidade, por se tratar de fato único.
2. o fato de o réu portar munições e transportar uma arma de fogo no momento do flagrante, por si só, não é causa suficiente para ensejar avaliação desfavorável da circunstância do crime, não merecendo maior reprovabilidade, de forma a agravar a situação do réu, haja vista ser indispensável a indicação e comprovação de elementos concretos que indiquem uma maior periculosidade na conduta praticada.
3. Recurso conhecido e provido.